Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado que foi claro ao registrar que a desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do CC, e que não há como presumir o desvio de finalidade, a confusão patrimonial ou má administração, que deve(m) ser cabalmente demonstrados nos autos, não sendo suficiente simples indícios.
2.1. A dificuldade na localização de bens em nome da pessoa jurídica executada e mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular, sem que se saiba se foi adotado adequado procedimento de dissolução da sociedade perante os órgãos competentes, não leva à conclusão de que houve abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Ademais, a diversificação dos ramos de exploração comercial da embargada e o fato de as atividades não guardarem qualquer relação entre si em nada demonstram, de forma efetiva, que sua sócia a utilizou com o propósito de lesar credores e para a praticar atos ilícitos de qualquer natureza.
2.2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.